Tribunal: TJES
Processo: 0006922-17.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006922-17.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON ZANI ROHOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006922-17.2013.8.08.0030

APELANTE: WANDERSON ZANI ROHOR, FABIO BORGES DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA. DOSIMETRIA. DECOTE DE VETORIAL E DE AGRAVANTE NÃO QUESITADA. FRAÇÃO DE 1/8 POR VETOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTORES (PRIVILÉGIO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA). PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por Wanderson Zani Rohor e Fabio Borges da Rocha contra sentença do Tribunal do Júri que os condenou por homicídio qualificado (Fabio, como partícipe por fornecimento da arma) e homicídio qualificado-privilegiado (Wanderson, como executor), fixando-se a ambos pena definitiva de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a decisão do Conselho de Sentença, quanto a Fabio Borges da Rocha, é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento (CPP, art. 593, III, “d”); e
(ii)
saber se a dosimetria deve ser redimensionada, em relação a ambos os apelantes, para:
(a)
adotar critério prudencial de exasperação (1/8 por vetorial negativa);
(b)
afastar valoração indevida da personalidade;
(c)
reconhecer a atenuante da confissão espontânea;
(d)
decotar a agravante do perigo comum não submetida à quesitação; e
(e)
aplicar, no máximo legal, os redutores do privilégio (art. 121, § 1º, CP) e da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP).

III. Razões de decidir

No procedimento do Tribunal do Júri, os jurados podem optar por uma das versões plausíveis sustentadas em plenário; existindo suporte probatório (incluídos indícios e prova testemunhal judicializada), não se caracteriza decisão manifestamente contrária à prova, afastando-se a anulação pretendida por Fabio.

Na primeira fase da dosimetria, mantêm-se culpabilidade e maus antecedentes quando lastreados em elementos concretos; contudo, é indevida a valoração negativa da personalidade com base em condenações, as quais se prestam, quando cabível, apenas ao vetor “antecedentes”, impondo-se o decote do fundamento.

Remanescentes vetoriais negativas idôneas, aplica-se critério prudencial de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata para cada vetor, com redimensionamento da pena-base de ambos.

Para Wanderson, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea quando utilizada para embasar a condenação, ainda que qualificada por tese defensiva, observada a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal na segunda fase (Súmula 231/STJ).

A agravante do perigo comum (CP, art. 61, II, “d”), por não constar da pronúncia nem ter sido submetida à quesitação, não pode ser reconhecida pelo juiz togado, sob pena de violação à soberania dos veredictos, devendo ser decotada para ambos.

Na terceira fase, eleva-se ao patamar máximo o redutor do privilégio para Wanderson (art. 121, § 1º, CP), diante da intensidade da provocação reconhecida pelo Júri, e aplica-se, no máximo, o redutor da participação de menor importância para Fabio (art. 29, § 1º, CP), preservando proporcionalidade entre autor e partícipe.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas, fixando-se
Wanderson Zani Rohor
em
7 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão
, e
Fabio Borges da Rocha
em
11 anos de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença amparada em versão plausível sustentada por elementos probatórios judicializados. 2. Condenação criminal não utilizada para reincidência somente pode ser valorada como antecedentes, vedado seu emprego para desabonar personalidade ou conduta social. 3. É vedado ao juiz togado reconhecer agravante objetiva não submetida à pronúncia e à quesitação no Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “d”, 121, §§ 1º e 2º, IV, e 29, § 1º; CPP, art. 593, III, “d”; Súmula 231/STJ; Súmula 545/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 509.437/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.06.2019, DJe 25.06.2019; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021; [TJES], RevCrim nº 5007031-16.2025.8.08.0000, [Rel.], [órgão], [data].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006922-17.2013.8.08.0030

APELANTE: WANDERSON ZANI ROHOR, FABIO BORGES DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por WANDERSON ZANI ROHOR e FABIO BORGES DA ROCHA em face da r. sentença (ID 16200003) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal (Wanderson) e artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, § 1º, do Código Penal (Fabio), à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de
Fábio Borges da Rocha
(ID 16423149), o apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo que seja submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Relativamente à dosimetria da pena, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação de cada vetorial negativa. Adicionalmente, pleiteia o afastamento da circunstância agravante do perigo comum (prevista no artigo 61, II, "d", do Código Penal) e a aplicação da causa de diminuição pela participação de menor importância no seu patamar máximo de 1/3 (um terço).

Quanto ao apelante
Wanderson Zani Rohor
(ID 16200020), a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo o seu redimensionamento para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e seja aplicado o patamar de 1/8 (um oitavo) a cada vetor judicial negativado. O recurso também pleiteia o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. Por fim, solicita a aplicação da redução máxima de 1/3 (um terço) em virtude da incidência do privilégio no homicídio (violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima).

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob os IDs 16200028, 16905808 e 16905809, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, aduzindo que a dosimetria respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a discricionariedade do magistrado deve ser preservada e que a decisão dos jurados encontra amparo no acervo probatório.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17191750, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, sustentando a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais por estarem fundamentadas em elementos concretos. Defendeu que a decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos e que os patamares aplicados na dosimetria mostram-se adequados, proporcionais e fundamentados.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses suscitadas.

Conforme se extrai dos autos, em 19 de junho de 2013, na Avenida Gilson Aguiar Batisti, em Linhares/ES, Wanderson Zani Rohor desferiu cinco disparos de arma de fogo contra Gerles Francisco Lopes, motivado por vingança após tomar conhecimento de que a vítima teria estuprado sua avó. Para a execução do crime, Wanderson solicitou auxílio a Fabio Borges da Rocha, que compareceu ao local e forneceu o revólver calibre .38 utilizado no homicídio. As lesões causadas pelos projéteis foram a causa direta da morte da vítima, conforme comprovado pelo laudo de exame cadavérico.

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 11 de junho de 2025, os réus foram condenados pelo Conselho de Sentença. Wanderson Zani Rohor foi condenado pela prática de homicídio qualificado-privilegiado, tendo os jurados reconhecido a violenta emoção logo em seguida a injusta provocação. Por sua vez, Fabio Borges da Rocha foi condenado por homicídio qualificado, com o reconhecimento da minorante da participação de menor importância por ter fornecido a arma.

O Juízo sentenciante fixou para ambos a pena definitiva de 18 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado, determinando a imediata execução das reprimendas com base na soberania dos veredictos.

I. DO RECURSO DE WANDERSON ZANI ROHOR

A defesa técnica de Wanderson cinge sua insurgência à dosimetria da pena, buscando a redução da sanção basilar, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação do redutor máximo pelo privilégio.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
, os
maus antecedentes
e a
personalidade
.

No que tange à
culpabilidade
, a fundamentação baseou-se no planejamento e no concurso de agentes, elementos que extrapolam a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

Quanto aos
antecedentes
, indicou-se condenação definitiva por fato anterior à infração em exame, processo nº 0004569-04.2013.8.08.0030, o que justifica a exasperação da pena-base neste vetor, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que “a condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes.(HC n. 509.437/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Todavia, deve ser decotada a valoração negativa da
personalidade
. Isso porque, além de o magistrado ter utilizado fato ocorrido em 2019 para desabonar conduta de 2013, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que condenações criminais não podem ser migradas para este vetor. Conforme o precedente vinculante da Terceira Seção da referida Corte Superior:

"
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
" (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Remanescendo apenas duas vetoriais amparadas em elementos concretos (
culpabilidade e antecedentes
), assiste razão à defesa quanto ao
quantum
de exasperação. Observo que o magistrado aplicou um incremento
severo
que não encontra justificativa em fundamentação específica.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 500.135/PE) e deste Tribunal, deve prevalecer o critério prudencial de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo da pena cominada para cada vetor negativo.

Dessa forma, aplicando-se 1/8, para cada uma das duas vetoriais mantidas, redimensiono a
pena-base para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, o magistrado de piso deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea sob o argumento de que o réu apenas tentou justificar sua conduta pelo privilégio. Todavia, impõe-se a reforma.

Conforme o atual entendimento do STJ (Súmula 545), a
confissão, ainda que qualificada
por teses defensivas (como a violenta emoção), deve ser reconhecida como atenuante se servir para fundamentar a condenação perante os jurados.

Wanderson confessou expressamente os 05 (cinco) disparos. Assim, deve incidir a redução de 1/6.

Ainda, o magistrado aplicou a agravante do
perigo comum
(Art. 61, II, "d", CP).

Entretanto, a referida agravante objetiva não constou da pronúncia nem foi objeto de quesitação aos jurados. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal (RevCrim nº 5007031-16.2025.8.08.0000), o juiz não pode reconhecer agravante não submetida ao crivo do Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos. Portanto, procedo ao decote da agravante.

Deste modo, devem ser reconhecidas as 02 atenuantes, o que ensejaria a plicação de 1/6, para cada uma.

Não obstante, cumpre observar a baliza fixada pela
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Referido enunciado estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. No caso em tela, sendo o crime de homicídio qualificado apenado com o mínimo de 12 (doze) anos, e tendo a pena-base sido fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses, a redução pelas duas atenuantes encontra óbice no patamar mínimo abstrato.

Dessa forma, em estrita observância ao princípio da legalidade e à orientação sumulada das Cortes Superiores, fixo a
pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, os jurados reconheceram o privilégio (Art. 121, §1º, CP). Diante da gravidade da provocação (estupro de ascendente idosa e doente), entendo que o redutor deve ser elevado ao patamar máximo de 1/3 (um terço). Aplicando-se a redução sobre a pena intermediária de 12 (doze) anos, a pena definitiva resta fixada em 08 (oito) anos de reclusão. Mantenho o regime inicial fechado.

II. DO RECURSO DE FABIO BORGES DA ROCHA

A defesa de Fabio pleiteia a anulação do júri, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos (Art. 593, III, "d", CPP).

Todavia, no rito do Júri, vigora o princípio da
íntima convicção
, onde os jurados são livres para acolher uma das versões factíveis apresentadas em plenário.

A verdade é que a eficácia persuasiva da prova não se limita à prova direta, abrangendo o valor dos indícios e da prova testemunhal indireta judicializada.

No caso dos autos, o veredicto encontra arrimo no acervo probatório, uma vez que o
ônus da prova
foi satisfeito pelo Ministério Público ao apresentar diálogos interceptados e depoimentos policiais que desconstroem a negativa de Fabio.

A conexão entre os elementos probatórios e a narrativa acusatória é
presente
.

Destaco a
concomitância temporal e lógica
entre a interceptação telefônica (pedido do "negócio" para vingança) e a sua abordagem imediata perto do local do crime. A prova testemunhal dos policiais funciona como elemento de ratificação da prova indiciária colhida na fase investigativa, tornando a tese de participação por fornecimento de arma verossímil perante o Conselho de Sentença

A prova testemunhal judicializada, notadamente o depoimento do PM Alexsandro de Oliveira Costa, ratificou o teor de interceptações telefônicas em que Fabio ajustou o fornecimento da arma (“negócio”) a Wanderson para a vingança. Tais diálogos demonstram o pedido explícito do "negócio" para matar o suposto estuprador.

Assim, havendo nexo entre o diálogo interceptado e a abordagem do réu próximo ao local logo após o crime, a condenação não pode ser tachada de arbitrária.

Passo então à análise da dosimetria

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
(fornecimento de arma para homicídio por vingança) e dos
maus antecedentes
(condenação no processo nº 0004569-04.2013.8.08.0030). Adotando a simetria de 1/8 por vetor, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o magistrado aplicou a agravante do
perigo comum
(Art. 61, II, "d", CP). Entretanto, como já fundamentado, a referida agravante objetiva não constou da pronúncia nem foi objeto de quesitação aos jurados. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal (RevCrim nº 5007031-16.2025.8.08.0000), o juiz não pode reconhecer agravante não submetida ao crivo do Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos. Portanto, procedo ao decote da agravante, mantendo a pena provisória em
16 anos e 06 meses
.

Na terceira fase, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição da
participação de menor importância
(Art. 29, §1º, CP).

Embora Fabio tenha fornecido o artefato bélico, sua atuação limitou-se ao auxílio material prévio, não tendo participado da execução direta, do domínio dos atos de violência. Diante da ausência de Fabio no
iter
executório propriamente dito e visando guardar a necessária
proporcionalidade
com a pena fixada ao autor principal, o qual, embora executor, foi beneficiado pelo privilégio, entendo justo e razoável aplicar o redutor máximo de
1/3 (um terço)
. Tal medida evita que a sanção do partícipe se torne desarrazoada frente ao contexto fático-jurídico delineado.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão. Mantenho o regime inicial e cumprimento de pena como fechado.

Quanto ao disposto no Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que os réus respondem ao processo custodiados há tempo considerável. Contudo, a detração para fins de fixação de regime inicial mostra-se inócua no presente momento, uma vez que a manutenção do regime fechado fundamenta-se não apenas no
quantum
da pena, mas na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta dos fatos (vingança por estupro mediante execução planejada), nos termos do Art. 33, § 3º, do Código Penal. Eventuais progressões deverão ser analisadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, em atenção ao labor desempenhado pelos patronos nesta instância revisora, cumpre fixar a remuneração pelo serviço prestado. Diante da apresentação das razões recursais e do acompanhamento processual perante este Egrégio Tribunal, arbitro os honorários advocatícios em favor dos defensores dativos, Dr. VINICIUS PEREIRA GUASTTI (OAB/ES 32.272) e Dr. JOÃO VICTOR CARAN BARBOSA (OAB/ES 25.622), no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para cada um.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, reformando a sentença para fixar a pena de WANDERSON ZANI ROHOR em
07
(
sete
) anos e
04
(
quatro
) meses
e 23 (vinte e seis) dias
de reclusão e de FABIO BORGES DA ROCHA em 11 (onze) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)